Tribunal: STF
Processo: AI 681074
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-07
Data de publicação: 2008-04-07

Ementa:
1. Ausência, no traslado, do mandado renovando a intimação do
   acórdão recorrido, em face da nulidade de sua publicação por
   conter incorreção.
2. Tardia a tentativa de provar a
   tempestividade do extraordinário na instância ad quem.
3. Agravo
   regimental improvido.